Tribunal: TJBA
Processo: 8017985-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017985-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, FABIO LIMA DA SILVA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
FABIO LIMA DA SILVA, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO INSERIDO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO À INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO PARA DETERMINAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO ADESIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional ajuizada por consumidora contra instituição financeira, visando à exclusão de cláusula contratual relativa à cobrança de seguro embutido em contrato de financiamento de aparelho de ultrassom portátil. A sentença de origem reconheceu a prática de venda casada, excluiu o valor do seguro do saldo devedor e determinou a restituição simples dos valores pagos, indeferindo o pedido de danos morais. Apelação da autora busca a condenação por dano moral, restituição em dobro e imposição integral dos ônus sucumbenciais ao réu. Recurso adesivo do banco postula a improcedência do reconhecimento de venda casada e redistribuição dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a imposição da contratação de seguro configura venda casada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da conduta abusiva da instituição financeira; (iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos a título de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro vinculada à concessão do crédito, sem possibilidade de escolha livre pela consumidora e inserida no próprio instrumento contratual, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme reiterada jurisprudência do STJ e a tese fixada no Tema 972.

4. O banco réu não comprova que a contratação do seguro foi facultativa, nem que a consumidora foi adequadamente informada ou teve a liberdade de contratar com seguradora diversa, descumprindo o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A prática abusiva compromete a autodeterminação econômica do consumidor, acarreta desequilíbrio contratual e viola a boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais, dada a lesão à esfera extrapatrimonial da autora.

6. A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável, conforme orientação da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

7. A quantia de R$5.000,00 fixada a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Recurso adesivo do réu desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura venda casada a imposição de seguro embutido em contrato de financiamento sem informação clara sobre sua facultatividade e possibilidade de contratação com seguradora diversa.

2. A prática de venda casada, além de ilícita, pode gerar dano moral, dada a violação à boa-fé objetiva e aos direitos de autodeterminação e informação do consumidor.

3. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita em dobro, quando ausente engano justificável por parte do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 39, I; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 86, § único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema Repetitivo 972; TJ-BA, Apelação 80550318420198050001, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.07.2022; TJ-SP, Apelação 11058441320238260002, Rel. Léa Duarte, j. 03.10.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E PROVER O APELO DA AUTORA e CONHECER E DESPROVER O RECURSO ADESIVO DO RÉU
, nas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2